Tribunal: TJDFT
Processo: 0015378-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0015378-83.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do segundo parágrafo do despacho em id 19359859, a intimação do Distrito Federal deveria ser realizada após a manifestação do exequente, não servindo como tal a simples publicação do referido despacho. Dessa forma, ao Distrito Federal, para manifestação acerca dos cálculos da Contadoria (id 17606909), no prazo de 5 dias. No mesmo prazo, ao exequente, para a juntada do alvará a que fez referência no petitório posto na alínea “e” da petição id 19797031. Em seguida serão analisados os requerimentos formulados na referida peça. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2020 19:52:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador